Tribunal: TJDFT
Processo: 0752258-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752258-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eixo Construções e Projetos de Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que não conheceu do requerimento de nulidade formulado pela agravante, manteve decisão anterior por seus próprios fundamentos e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir, no curso do processo, as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante há pouco mais de um (1) mês. Não houve interposição de recurso (id 251830664). A renovação do requerimento é possível somente em caso de modificação da condição financeira, o que parece improvável dado o pouco tempo em que foi discutida. Intime-se a agravante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator